Tribunal: TJSP
Processo: 1007227-11.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente evidenciado. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007227-11.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargada EVA DIOGO DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007227-11.2019.8.26.0664/50000 - Voto no 76092
2
Emb. Dec. 1007227-11.2019.8.26.0664/50000 Votuporanga 3a VC VOTO 76092
Embgte: Banco Bmg S/A.
Embgda: Eva Diogo de Farias (Justiça Gratuita).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
234/238, que deu provimento em parte à apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedente demanda declaratória de
inexistência de débito, com pedidos cumulados de repetição de
indébito e indenização de danos morais.
Alega o embargante que o acórdão é contraditório.
Afirma que não é possível a fixação dos honorários sucumbenciais
com base no valor da condenação, porque não há valor a ser pago.
Argumenta que os honorários devem ser fixados com base no valor da
causa ou em montante específico. Pede o recebimento, com efeito
modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que o embargante não se deu ao
trabalho de apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo ao
acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência
de proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre
si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil",
Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que o embargante não foi
capaz de especificar. Nem poderia, pois nenhuma assertiva da decisão
contraria outra que nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a
contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de
declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e
conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que
ficou decidido e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no
AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T.,
julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).
Com efeito, a Turma Julgadora externou de forma clara
os motivos pelos quais entendeu ser caso de dar provimento em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007227-11.2019.8.26.0664/50000 - Voto no 76092
3
ao recurso. No tocante ao pedido de alteração do critério de fixação
dos honorários advocatícios, restou expressamente assentado na
decisão embargada que houve condenação pecuniária na espécie, haja
vista que o ora embargante foi condenado a efetuar a devolução dos
valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da
embargada. Era o que bastava.
No mais, o que o embargante pretende é revolver o
julgado, para que seu entendimento quanto ao critério de fixação dos
honorários prevaleça. Assim, os presentes embargos têm nítida feição
infringente do julgado, e isso só é possível em circunstâncias muito
específicas, do que não se cogita no caso em análise. O interessado
quer transformar os declaratórios não em meio cabível de integração
de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a
modificação do entendimento externado pela Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam
a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator